Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. Os artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, limitam-se a dizer que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, e que essa compensação se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. O legislador não restringiu a aplicação do instituto da compensação para débitos que, por acaso, tramitem sob o mesmo feito. Não há equívoco na conduta da Contadoria Judicial, quando atualiza ambos os valores a serem compensados. Se todos os créditos e débitos a serem compensados foram atualizados para o mesmo marco temporal, não há que falar em erro. Em havendo impugnação ao cumprimento de sentença que obteve êxito integral, mostrar-se-ia contraditória a incidência de multa e de honorários advocatícios prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que premiaria o desacerto na apresentação dos cálculos iniciais por parte do credor. Não se pode exigir comprovação de obrigações que extrapolam os termos do título executivo judicial.